Tribunal: STF
Processo: RE 91176
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
ICM. LANCAMENTOS FISCAIS. HONORARIOS ADVOCATICIOS. IMPEDIMENTO DO
ADVOGADO. II. INCIDENCIA DA SÚMULA  N. 281 NO PERTINENETE AOS
HONORARIOS, POSTO QUE, TOMADO O ACÓRDÃO RECORRIDO POR MAIORIA DE
VOTOS, A ELE  NÃO FORAM OPOSTOS EMBARGOS INFRINGENTES. III. ADVOGADO
INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, COM O IMPEDIMENTO
PREVISTO NO ART. 11, V, DO REGULAMENTO ANTERIOR, SÓ ESTA IMPEDIDO DE
ADVOGAR CONTRA A FAZENDA, A QUAL SE ACHA LIGADO O CARGO PÚBLICO, QUE
EXERCE, 'EX VI' DA RESSALVA DO ART. 149 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL (LEI N. 4215, DE 1963). APLICAÇÃO DA SÚMULA
NS. 282 E 356 QUANTO AO ART. 151 DO C.T.N. IV.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.